Tribunal: STF
Processo: ARE 1371009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO MENSAL DE ÁREA UTILIZADA POR RESTAURANTE PERTENCENTE À HOTEL. 



    1. INAPLICABILIDADE DA LEI DO INQUILINATO, QUANDO O CONTRATO CUIDA DE CESSÃO, USO E EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE LOCAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL. 



    2. LAUDO APRESENTADO PELO AGRAVADO ELABORADO PELA BOLSA DE IMÓVEIS DO RIO DE JANEIRO. 



    3. LAUDO CONTRAPOSTO ELABORADO PELA BOLSA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO, COM AVALIAÇÃO INFERIOR À APRESENTADA PELO RECORRIDO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ÁREA MENOR, DIANTE DA ALEGAÇAO DE QUE PARTE DA ÁREA UTILIZADA PELO RESTAURANTE FOI CEDIDA PELA PREFEITURA, NÃO PERTENCENTE, PORTANTO, AO HOTEL. 



    4. VALORES APRESENTADOS PELO AGRAVANTE COMO PAGAMENTO EFETUADO AO AGRAVADO QUE TÊM A FINALIDADE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS ALUGUEIS, REFEREM-SE À UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO, NADA TENDO HAVER COM AS DESPESAS REFERENTES À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO RECORRENTE. 



    5. AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE POR PARTE DO AGRAVANTE. 



    6. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC, FAZENDO-SE VALER A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Este julgador em apreciação ao recurso de agravo de instrumento conexo ao presente, decidiu pela ausência de prova e razão do ora agravante e fixou naqueles autos a taxa de ocupação em valor conforme requerido pelo ora agravado.



    Assim, passam a integrar a fundamentação do presente recurso, os termos insertos nos autos do agravo de instrumento conexo (n. 0062426-92.2013.8.19.0000), interposto pelo ora agravado, como segue:



     "(...)



     Aqui, discute-se o arbitramento de aluguel em valor adequado a refletir as reais condições do mercado, havendo controvérsia quanto ao valor indicado no estudo e requerido pelo autor ora agravante e o fixado pelo magistrado de primeiro grau. Conforme fundamentos insertos na decisão que apreciou o pedido liminar, em laudo elaborado pela Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro (fls. 130), o valor para locação do imóvel foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o magistrado fixou o valor em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No entanto, requer o agravado a fixação de R$ 22.000,00, compensando, ainda, os valores que alega pagar ao agravante pelas suas despesas.



    (...)



    In casu, o laudo apresentado pelo agravante se mostra compatível com a politica utilizada para tais avaliações.



    (...)



    A contrario sensu, o agravado não comprova que o agravante levou em consideração uma área que não pertence ao hotel e foi cedida pela prefeitura para uso do restaurante agravante.



    Também não logrou êxito em convencer que as despesas que paga ao agravante devem ser compensadas do valor fixado pelo aluguel, pois, diante dos esclarecimentos ofertados pelo agravante às fls. 143/154, bem como o teor comprobatório dos documentos anexos às fls. 155 a 159, conclui-se que o agravado arca com despesas oriundas da sua atividade, não tendo relação com as despesas do hotel. 



    Ademais, tais questões escapam do pórtico restrito da matéria que foi devolvida para a apreciação nesta instância. É de sabença comum que há de se observar uma congruência entre o pedido recursal o e o conteúdo do julgamento (tantum devoluto quantum apelatum). No mais, importa esclarecer que a natureza jurídica do contrato em questão é locação, mas regida pelo Código civil, na esteira da mais consagrada doutrina e bem posta jurisprudência de nossos tribunais. Por essa razão, insta salientar que o contrato não está sob a égide da lei do inquilinato, posto que se cuida de cessão, uso e exploração do restaurante. Observe-se que o pagamento do aluguel fixado em decisão não está sendo honrado pelo agravado, pois se refere à utilização das dependências do hotel para atendimento ao público externo, nada tendo haver com as despesas referentes à atividade desenvolvida pelo recorrido. Neste passo, indefere-se o petitório do agravado de fls. 119/120 e considera-se não cumprida a decisão de fls. 22/24. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do artigo 557, § 1 A do CPC, para tornar definitiva a liminar concedida em decisão de fls. 22/24, consistente em fixar o valor da taxa de ocupação mensal do imóvel no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)."



    Ademais, como se sabe, a compensação de créditos é uma das formas de extinção da obrigação e deve preencher certos requisitos e ser analisada caso a caso, não podendo, mormente como nas relações jurídicas continuativas ou de trato sucessivo, como a presente, ser decidida ao arbítrio de uma das partes, como se potestativa fosse.



    Apenas para esclarecer melhor a controvérsia, se existem várias dividas (de naturezas diversas) compensáveis entre dois sujeitos, aplicar-se-iam as regras da imputação ao pagamento e tudo isso, como intuitivo transparece, escapa dos limites objetivos e subjetivos desta lide e o agravante, ao que parece, demonstra interesse diverso daquele que moralmente se espera, que é o de ver esta lide resolvida de modo a ficarem ambas as partes reciprocamente satisfeitas. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente